Tribunal: STF
Processo: RE 249391
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Revisão de parcelamento sobre débitos da
contribuição previdenciária. Aplicação da TRD. Precedente do
Tribunal no sentido de que a controvérsia é infraconstitucional.
Questão constitucional (art. 195, § 6º) não prequestionada (Súmula
282). Regimental não provido.